Tribunal: STF
Processo: Rcl 80670
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por FRUBANA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 33ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000768-51.2025.5.02.0033.



    A reclamante sustenta que “a presente reclamação constitucional é proposta, nesta oportunidade, com o objetivo imediato de SUSPENDER o trâmite da execução provisória de processo (ainda em fase de recuso), onde se reconheceu o vínculo empregatício perquirido pelo Sr. Ivanilda em face desta autora, bem assim reconhecer a incompetência da justiça do trabalho para o julgamento do feito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “no caso presente, e como adiante será visto, o processo em questão, e que ainda não transitou em julgado, muito pelo contrário, aguarda ainda julgamento em segunda instância, também tem execução provisória, onde o D. Magistrado de piso, ao invés de suspender o processo, em cumprimento à expressa manifestação do Sr. Ministro, insiste em determinar que a peticionária garanta a execução (provisória, reitere-se), em cerca de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil Reais), negando-se assim a suspender o processo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que é “fato incontroverso, até porque admitido na inicial, que a Sra. Ivanilda assinou um contrato de prestação de serviços entre sua empresa regularmente constituída e a então reclamada, demonstrando inegavelmente a sua condição de autônoma e inequívoco interesse em ser – como de fato sempre foi – uma prestadora de serviços, o que bastaria para se concluir que a retórica usada em inicial é falaciosa, e que o vínculo empregatício, é inexistente, pois a é nítida a natureza civil da relação estabelecida entre as partes, fruto de legítima e inequívoca vontade das Partes ali envolvidas” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3):



    “Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, nada a deferir acerca do pedido  de suspensão do feito, eis que o requerimento deve ser objeto de discussão nos autos principais. 



    Prossiga-se nos termos e prazos determinados.  Inerte, execute-se como de praxe até garantia da execução. 



    Garantida, aguarde-se o principal.”.



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. O pleito do trabalhador na reclamação trabalhista evidencia essa identidade, conforme consta na própria decisão reclamada (e-doc. 4):



    “A reclamante foi contratada para exercer a função de vendedora, mediante trabalho pessoal e exclusivo, habitual e contínuo, oneroso e com subordinação, após ter se candidatado para a vaga de vendedora na modalidade CLT no site de empregos.



    (...)



    (...) a reclamante necessitando da vaga de emprego, seguiu todas as orientações fornecidas pela primeira reclamada, onde procedeu com a abertura da Microempresa na data de 28/10/2021, passando a emitir Nota Fiscal, como pessoa jurídica-MEI, somente para a primeira reclamada diante do CNPJ de nº 44.056.105/0001-38, que destaca-se, emissão de notas sequenciais, evidenciando-se que a reclamante apenas emitiu notas fiscais para a primeira reclamada.



    (...)



    Assim, vejamos que, da análise detida do contrato pactuado pela primeira reclamada, com as provas documentais que acompanham a exordial e, também, ao que restará comprovado no decorrer da instrução processual, estamos diante de uma nítida relação empregatícia mascarada de contrato de prestação de serviços com o intuito de fraudar direitos trabalhistas decorrentes da lei.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Ademais, não verifico, na decisão reclamada, fundamentação no sentido da necessidade de realização de ato urgente, a fim de evitar dano irreparável, o que alcançaria a exceção prevista no art. 314 do CPC. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 1000768-51.2025.5.02.0033;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal e do cumprimento provisório de sentença nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Juízo da 33ª Vara do Trabalho de São Paulo, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente